Tribunal: TJMT
Processo: 1032453-13.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Recurso inominado no 1032453-13.2021.8.11.0002
Vistos etc.
A Recorrente interpôs recurso inominado contra a sentença que de plano indeferiu a petição inicial, por reconhecer que há necessidade de realização de perícia e por isso considerou o Juizado Especial incompetente para decidir a lida. Ao final requer a concessão de tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora pela fatura objeto desta ação (do mês de outubro de 2021), sob a alegação de que está havendo cobrança acima da média.
Aparentemente, o consumo de energia elétrica que está sendo cobrado nas Unidade Consumidora da Recorrente não destoa muito da média, pois observo que no mês de outubro de 2021 está sendo cobrado 708 kWh, no mesmo mês do ano passado foi registrado o consumo de 712 kWh, ou seja, acima do registrado fatura objeto desta ação.
Além disso, verifico que no mês de dezembro de 2020 houve um consumo registrado de 613 kWh; em fevereiro de 2021, 582 kWh; e em março de 2021, 711 kWh. Esses consumos foram impugnados na ação n. 1007869-76.2021.8.11.0002 que tramitou na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a petição inicial. Impugnando novamente as mesmas faturas a autora ajuizou a reclamação n. 1024330-26.20.21.8.11.0002, no Juizado Especial do Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, que foi julgada extinta por necessidade de perícia. Houve interposição de recurso inominado, porém foi determinado que a Recorrente efetue o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, cujo prazo ainda não expirou.
Constato que nos meses de outubro e novembro de 2019 foram registrados consumos de 650 e 714 kWh, respectivamente. Esses consumos foram impugnados na ação n. 1019218-47.2019.8.11.0002, no Juizado Especial do Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, que foi julgada extinta por necessidade de perícia e transitou em julgado.
Constato que nos meses de fevereiro e março de 2020, foram registrados consumos de 709 e 688 kWh, respectivamente. Tais consumos foram impugnados na ação n. 1008374-04.2020.8.11.0002, no Juizado Especial do Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, cuja pretensão foi julgada improcedente. Interposto recurso este foi improvido.
As faturas de outubro e novembro de 2019 houve registro de consumo de 364 e 401 kWh, respectivamente. Esses consumos foram impugnados na ação n. 1019218-47.2019.8.11.0002, no Juizado Especial do Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, que foi julgada extinta por necessidade de perícia e transitou em julgado.
Por tais razões INDEFIRO o pedido de liminar. Apresente a Recorrida, no prazo de 10 dias, as contrarrazões ao recurso.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator